Tribunal: TJSP
Processo: 1005155-75.2025.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. SEGURO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Cobrança abusiva. Dever de devolução do encargo. Questões incontroversas. Ausência de irresignação recursal a respeito dos temas. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. Admissibilidade. Empréstimo contraído em data posterior à r. decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no EAREsp no 676.608/RS, publicada em 30/03/21. SUCUMBÊNCIA. Ônus carreado

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. SEGURO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Cobrança abusiva. Dever de devolução do encargo. Questões incontroversas. Ausência de irresignação recursal a respeito dos temas. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. Admissibilidade. Empréstimo contraído em data posterior à r. decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no EAREsp no 676.608/RS, publicada em 30/03/21. SUCUMBÊNCIA. Ônus carreado integralmente ao réu, ante a procedência integral da demanda. Sentença reformada. Apelação provida.